Tribunal: STF
Processo: RHC 64957
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE PRESTAR FIANCA PARA APELAR EM
LIBERDADE. RÉU POBRE. HIPÓTESE DO ART. 350 DO CPP.
1. MAUS ANTECEDENTES, ASSIM CONSIDERADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA,
PODEM, EM TESE, FUNDAMENTAR A NEGATIVA DE 'SURSIS' E DE APELAR EM
LIBERDADE, MAS NÃO ELIDEM A AFIANCABILIDADE DA INFRAÇÃO.
2. RÉU JURIDICAMENTE POBRE: INEXIGIBILIDADE DE FIANCA.
3. PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE, OBSERVADA PELO JULGADOR AS
DISPOSIÇÕES DOS ARTIGOS 350, 327 E 328 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
SEJA ASSEGURADO AO RECORRENTE AGUARDAR O JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM
LIBERDADE.
RHC PROVIDO.